Tribunal: TJSP
Processo: 1031158-86.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração. existência de omissão. compensação. possibilidade.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Insuficiência da fundamentação para a solução dada. Omissão existente. Compensação que pode ocorrer entre eventuais saldos credor e devedor.

Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000280096
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1031158-86.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São
Paulo,
em
que
é
embargante
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargada OTAIR ALVES
DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com
o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de abril de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1031158-86.2019.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
2/3
Voto no 24.575
Embargos de Declaração no 1031158-86.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo Foro Central / 35a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Embargante(s): Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado(a)(s): Otair Alves de Sales
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Existência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Insuficiência da fundamentação para a
solução dada. Omissão existente. Compensação que pode
ocorrer entre eventuais saldos credor e devedor.
Embargos de declaração acolhidos.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/2 - incidente)
opostos ao v. acórdão de fls. 165/173, que conheceu de parte do pedido e, na
parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargado.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso, pois
não se manifestou sobre o pedido de compensação das verbas existente nos
autos. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada omissão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos merecem acolhida.
Assiste razão ao embargante quando sustenta que o v. acórdão
não se manifestou sobre o pedido de compensação de valores referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1031158-86.2019.8.26.0100/50000 - Comarca de São Paulo
3/3
aos créditos e débitos.
O v. acórdão determinou a devolução da cobrança de seguro,
de forma simples acrescido de correção monetária desde a data do
desembolso, mais juros moratórios desde a citação, bem como limitou a
taxa de juros à taxa média de mercado.
Eventual saldo credor poderá ser compensado com eventual
saldo devedor.
3. Em face do exposto, acolhem-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.